Tribunal: TJBA
Processo: 8065546-11.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8065546-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MESMO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, ambos de Salvador. O juízo suscitado (3ª Vara) declinou da competência para processar Ação Revisional, sob o fundamento de prevenção com Ação de Busca e Apreensão relativa ao mesmo contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe conexão ou risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, CPC) entre Ação Revisional e Ação de Busca e Apreensão, fundadas no mesmo contrato, a justificar a reunião dos processos. III. Razões de decidir 3. A Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei nº 911/69) e a Ação Revisional possuem causa de pedir e objeto distintos. 4. A primeira visa a consolidação da posse do bem com base na mora do devedor, enquanto a segunda discute a legalidade de cláusulas contratuais. 5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que não há conexão entre as referidas ações, ainda que relativas ao mesmo contrato. 6. A autonomia das demandas afasta a necessidade de reunião dos feitos e o risco de decisões conflitantes que justifique a modificação da competência (art. 55, § 3º, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Conflito procedente para declarar a competência do juízo suscitado ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8065546-11.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.